Tribunal: STF
Processo: Rcl 88354
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL TRABALHISTA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO NO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 501: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E O PARADIGMA DE CONFRONTO. RECLAMAÇÃO  
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Promissão/SP, em 14.10.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho no Processos n. 0010861-50.2019.5.15.0062, pelo qual teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 501:



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA SOB A ÉGIDE DA LEI 13.467/2017. PRELIMINAR FORMULADA EM MANIFESTAÇÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. APELO DESFUNDAMENTADO. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. HORAS EXTRAS. CARGO DE CONFIANÇA. FÉRIAS. PREJUDICADO O EXAME DOS CRITÉRIOS DE TRANSCENDÊNCIA. O reclamante, em manifestação, suscita o não conhecimento do agravo, ao argumento de ausência de dialeticidade. A preliminar deve ser acolhida. O réu nas razões do presente agravo não impugna os fundamentos da decisão monocrática ora agravada, na qual adotados como razões de decidir os mesmos fundamentos apresentados na decisão de admissibilidade do recurso de revista da reclamada. Eis os aludidos fundamentos: i) existência da devida prestação jurisdicional quanto ao tema ‘nulidade por negativa de prestação jurisdicional’, ii) óbice do art. 896, § 1º-A, I, da CLT com relação ao tema ‘horas extras – cargo de confiança’ e iii) existência de preclusão consumativa relação ao tema ‘férias’. De fato, essas teses não foram impugnadas. Logo, o recurso está desfundamentado, incidindo o óbice da Súmula 422, I, do TST. Assim, acolhe-se a preliminar de não conhecimento do agravo formulada em manifestação e, diante de sua manifesta inadmissibilidade, aplica-se multa de 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Agravo não conhecido, com incidência de multa” (Extraído do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho).



    Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados.



    2. O reclamante afirma ter sido “condenado em primeira instância ao pagamento de horas extras e sanções previstas na Súmula 450/TST. Em Recurso Ordinário foi arguido o afastamento das penalidades das horas extras em razão do exercício do obreiro em cargo em comissão, porém, não foi arguido o afastamento das penalidades do pagamento da dobra de férias, em razão da vigência da Súmula 450/TST. Diante do decidido na ADPF n. 501, o Reclamante, antes do julgamento do Recurso Ordinário, apresentou petição informando a v. Decisão desta Excelsa Corte e aplicação do entendimento deste Excelso Tribunal que julgou inconstitucional a Súmula 450/TST” (fl. 2, doc. 1).



    Sustenta que “as decisões proferidas pelo Tribunal Reclamado não merecem prevalecer, eis que contrárias ao entendimento desta E. Suprema Corte no decisum da ADPF n. 501 e que, por ocasião daquele julgamento a Corte Trabalhista deveria, obrigatoriamente, tê-lo aplicado (CPC, art. 927) e não o fez, em verdadeiro confronto com a superior decisão” (fl. 4, doc. 1).



    Pede “o acolhimento, processamento e provimento da Reclamação, (i): para fins de adequar o entendimento de origem com o precedente acima invocado, afastando a sanção da Súmula 450/TST e, por conseguinte, (ii): afastar a penalidade processual interposta na origem, em razão da ausência de postura protelatória do reclamante” (fl. 5, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie. 



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao reconhecer a ausência de pressuposto de admissibilidade de recurso de sua competência, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 501.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. Na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 501, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 501, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, para “(a) declarar a inconstitucionalidade da Súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho; e (b) invalidar decisões judiciais não transitadas em julgado que, amparadas no texto sumular, tenham aplicado a sanção de pagamento em dobro com base no art. 137 da CLT”. Esta a ementa do acórdão:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. SÚMULA 450 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS EM DOBRO QUANDO ULTRAPASSADO O PRAZO DO ART. 145 DA CLT. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. AUSÊNCIA DE LACUNA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA SANCIONADORA. OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PROCEDÊNCIA. 1. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes públicos. Precedentes. 2. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, de modo a ampliar o âmbito de incidência de sanção prevista no art. 137 da CLT para alcançar situação diversa, já sancionada por outra norma. 3. Ausência de lacuna justificadora da construção jurisprudencial analógica. Necessidade de interpretação restritiva de normas sancionadoras. Proibição da criação de obrigações não previstas em lei por súmulas e outros enunciados jurisprudenciais editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho (CLT, art. 8º, § 2º). 4. Arguição julgada procedente” (DJe 18.8.2022). 



    7. Na espécie em exame, a Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho não conheceu do agravo interno no agravo de instrumento, aos seguintes fundamentos:



    “A ora agravante, nas razões do presente agravo, não impugna os fundamentos da decisão ora agravada, a qual adotou como razões de decidir os mesmos fundamentos apresentados no despacho de admissibilidade do recurso de revista da reclamada (que houve a devida prestação jurisdicional quanto ao tema ‘nulidade por negativa de prestação jurisdicional’, óbice do art. 896, § 1º-A, I, da CLT com relação ao tema ‘horas extras – cargo de confiança’, bem como de que houve preclusão consumativa relação ao tema ‘férias’).



    Logo, o recurso está desfundamentado, incidindo o óbice da Súmula 422, I, do TST.



    Vale ressaltar que, no caso em exame, em razão de a agravante sequer haver impugnado de forma específica a fundamentação adotada na decisão monocrática ora agravada – requisito elementar de qualquer recurso, a teor do art. 1.010, II, do CPC –, é manifesta a inadmissibilidade do presente recurso de agravo, o que atrai a incidência da multa do § 4º do art. 1.021 do CPC. 



    O parágrafo 4º do artigo 1.021 do CPC dispõe: ‘Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.’ 



    Portanto, prejudicado o exame dos critérios de transcendência, acolho a preliminar formulada em manifestação e não conheço agravo e, ante a sua manifesta inadmissibilidade, aplico multa de 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC” (extraído do sítio eletrônico do Superior Tribunal do Trabalho). 



    Essa decisão não guarda correspondência com a controvérsia examinada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 501. Não se comprova, no caso, estrita aderência entre a decisão reclamada e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma de controle indicado pelo reclamante.



    Evidente, portanto, a ausência de identidade material entre a decisão reclamada e o alegado descumprimento da decisão proferida pelo Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 501, de modo que desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL TRABALHISTA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 501 E DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (Rcl n. 58.701, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 3.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF N. 501. DECISÃO RECLAMADA RECONHECEU A AUSÊNCIA DE REQUISITOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO” (Rcl n. 66.356-ED-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 23.4.2025).



    “RECLAMAÇÃO. RECURSO DE REVISTA. SÚMULA 450 DO TST. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. ADPF 501. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. TEMA 867. SUBSTITUIÇÃO DO PARADIGMA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao dar provimento ao agravo regimental na ADPF 501, admitindo o processamento da ação, nada foi decidido quanto à questão de fundo, tampouco foi exarada decisão com efeito vinculante relativamente à dita questão. Logo, não há como depreender-se que a referida decisão teria se substituído à decisão do ARE 910351 como paradigma da matéria objeto do Tema 867 da repercussão geral. 3. Uma vez definido pelo Supremo Tribunal Federal que determinada matéria não possui repercussão geral, não usurpa a competência desta Corte a decisão do Tribunal de origem que, no exercício de atribuição própria (art. 896-A, § 4º, da CLT) e mediante a aplicação do precedente vinculante do STF, aponta a inexistência de transcendência da matéria a veiculada no recurso de revista. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.095-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin. Segunda Turma, DJe 5.5.2022).



    8. São objetivos da reclamação a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo admissível aproveitamento da reclamação como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.



    Como antes anotado, a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para reexame do conteúdo dos atos reclamados. Confiram-se como exemplos estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE RECURSO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 635.546 E 958.252, TEMAS 383 E 725 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. 
ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324: INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E A DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 67.391-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A controvérsia posta no Juízo do Trabalho não se fixou, especificamente, na validade da terceirização de mão de obra, esta já admitida pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, mas sim na existência de fraude à legislação trabalhista na contratação e no preenchimento dos requisitos necessários à configuração de vínculo de emprego. II – Não houve desrespeito ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal na ADPF 324/DF, uma vez que não há identidade entre o ato reclamado e a decisão paradigma indicada. III – Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedente IV – A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 52.167-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.8.2022).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora